Tribunal: TJSP
Processo: 2099239-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU. Exercício de 2017. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Sujeição passiva do credor fiduciário. Descabimento. Precedentes da Corte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099239-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.653 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2099239-45.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A.
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU.
Exercício de 2017. Decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade. Sujeição passiva do credor fiduciário.
Descabimento. Precedentes da Corte. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em
execução fiscal1, para cobrança de IPTU de 2017, rejeitou exceção de pré-
executividade, afastando alegação de ilegitimidade passiva do coexecutado, na
qualidade de credor fiduciário.
Insiste ser parte ilegítima para responder pelo débito, porquanto
não possui a propriedade ou domínio útil do imóvel.
Concedida tutela provisória para suspender o curso da execução
fiscal, foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A execução tem por objeto cobrança de IPTU incidente sobre
imóvel localizado na Av. Otacílio Tomanik, 01136, Ap 12, cadastro municipal no
101.036.0748-9.
De acordo com a respectiva matrícula (fls. 42/47), o
coexecutado, legítimo proprietário, alienou fiduciariamente o imóvel ao banco
agravante, por instrumento particular com força de escritura pública, celebrado
em 31.3.2011.
1 Processo no 1604749-88.2018.8.26.0090, valor em 1.11.2018: R$ 4.700,49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A alienação fiduciária confere ao credor fiduciário apenas a
propriedade resolúvel, o que afasta a condição de contribuinte relativamente ao
imposto incidente sobre o bem.
Na verdade, é o devedor fiduciante responsável pelo pagamento
do IPTU, pois detém a posse direta do imóvel e dele usufrui.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção
de não executividade. Imposto predial e territorial urbano.
Exercício de 2014. Alegação de ilegitimidade passiva.
Procedência. Instrumento particular de compra e venda do
imóvel com alienação fiduciária em garantia celebrado em
setembro de 2009. Registro em março de 2010. Transferência da
posse direta e do domínio útil do imóvel. Sujeição passiva do
devedor fiduciante. Inteligência do estatuído no artigo 34 do
Código Tributário Nacional. Recurso provido”2
“ILEGITIMIDADE PASSIVA
Execução fiscal
IPTU

Imóvel construído e vendido pela executada, e a ela alienado
fiduciariamente
Hipótese em que as transações foram
registradas no Registro de Imóveis Ilegitimidade passiva do
credor fiduciário, que, ademais, deixou de figurar como
proprietário do bem imóvel - Sujeição passiva do devedor
fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do Código Tributário
Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97 Precedentes do STJ e
desta Corte Reconhecimento - Exceção de pré-executividade
acolhida - Recurso de agravo de instrumento provido.”3
2 Agravo de Instrumento no 2084615-30.2016, Rel. Geraldo Xavier, j. 29.09.2016.
3 Agravo de Instrumento n° 2214382-58.2015, Rel. Fortes Muniz, j. 19.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada, acolhendo-se a
exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva do
agravante, prosseguindo a execução somente em face do coexecutado.
Diante do acolhimento do incidente, condena-se o Município ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
execução.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09585
Agravo de Instrumento no 2099239-45.2020.8.26.0000
Agravante: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Interessada: SIMONE CRISTINA SILVA SABOIA
Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Ana Cecilia Marques Faria
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Exceção de
pré-executividade
Pretensão ao reconhecimento de ilegitimidade de
parte passiva Rejeição Pleito de reforma da decisão Não cabimento
Apelante que detém a propriedade resolúvel sobre o bem, situação que
a caracteriza como sujeito passivo da relação jurídico-tributária, nos
termos do art. 34 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966)

Impossibilidade de sobreposição das leis ordinárias alegadas sobre o
Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966),
recepcionado como Lei Complementar Decisão mantida AGRAVO DE
INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Santander Brasil S/A contra a r. decisão (fls. 54/57), proferida nos
autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo Município de São
Paulo em face do agravante e de Simone Cristina Silva Saboia, que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante para
alegar sua ilegitimidade passiva por ser mero credor fiduciário.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/17), em
síntese, que é parte passiva ilegítima para figurar como demandada na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução fiscal movida pelo apelado. Aduz que a jurisprudência sobre a qual se
baseou a decisão foi firmada antes da inclusão dos artigos 1.367 e 1.368-B ao
Código Civil em 2.014, segundo os quais o credor fiduciário só será responsável
pelo pagamento de tributos sobre a propriedade quando e no momento em que
retomar o bem. Defende que a matéria não está pacificada, especialmente em
razão de Recurso Extraordinário com repercussão geral pendente de
julgamento (Recurso Extraordinário no 727.851). Assevera que o domínio
meramente resolúvel não configura propriedade ou posse a qualquer título.
Complementa apontando os artigos 1.364 e 1.365 do Código Civil, que nem
sequer permitem que o credor fiduciário permaneça com o bem em caso de
inadimplemento do devedor fiduciante, podendo apenas se apropriar do valor
correspondente ao seu crédito após a venda do bem. Saliente que, portanto,
em nenhum momento o credor fiduciário pode ter a propriedade plena do bem,
razão pela qual também nunca se configura o “animus domini” necessário à
verificação da posse. Destaca também o artigo 27, parágrafo 8o, da Lei Federal
no 9.514, de 20/11/1.997, que impõe exclusivamente ao fiduciante o dever de
pagar os tributos incidentes sobre a coisa. Alega que a lei municipal pode
atribuir responsabilidade solidária a terceiros, com esteio no art. 124 II, do
Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), desde que
observada a diretriz emergente do art. 128, que exige que o terceiro seja
pessoa vinculada ao fato gerador, uma vez que a própria Constituição Federal
(art. 146, III) determina a observância da Lei Complementar que estabelece
normas de caráter geral, “in casu”, justamente os mencionados arts. 124, II e
128 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966).
Com tais argumentos, pede a concessão de antecipação
da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal
até o julgamento deste recurso, para, ao final, ser dado provimento ao presente
agravo de instrumento, com a finalidade de reformar a decisão atacada (fl. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A antecipação da tutela recursal foi indeferida em segunda
instância, por este Relator (fls. 22/25).
Em contrarrazões (fls. 29/39), alega o agravado, em
síntese, que o agravante detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do
bem, de sorte que, por força do artigo 34 do Código Tributário Nacional (Lei
Federal no 5.172, de 25/10/1.966), tanto o credor como o devedor fiduciários
respondem pelas dívidas de IPTU que incidam sobre esse bem. Afirma que se
aplica o mesmo raciocínio dos casos de IPVA. Pede a manutenção da r. decisão.
Recurso tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
Apesar dos relevantes argumentos tecidos na peça
recursal, entendo que, na hipótese de alienação fiduciária, o agravante detém a
propriedade resolúvel do bem, cuja posse está desdobrada entre a compradora,
na condição de devedora fiduciante e possuidora direta, e o agravante, na
condição de credor fiduciário e possuidor indireto do bem.
Assim, detendo o agravante propriedade resolúvel do
imóvel, isto já é o bastante para inferir que é contribuinte do imposto, nos
termos do artigo 34 da Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de
25/10/1.966)4.
4 Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, em que pese a disposição do artigo 27,
parágrafo 8o, da Lei Federal no 9.514, de 20/11/1.9975, entendo que a referida
lei ordinária não poderia ter contrariado o artigo 34 do Código Tributário
Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966 - já citado em nota de rodapé),
recebido como lei complementar pelo ordenamento constitucional vigente,
sob pena de incorrer em ilegalidade.
Ademais, cabe à lei complementar dispor a respeito de
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos, conforme
previsão no artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal6, de
maneira que a legislação ordinária supracitada não poderia dispor a respeito do
sujeito passivo do IPTU nos contratos de alienação fiduciária, assim como não o
poderiam os demais dispositivos ordinários invocados pelo agravante.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 14a Câmara de
Direito Público:
EXECUÇÃO FISCAL IPTU ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO
DE CREDOR FIDUCIÁRIO DO IMÓVEL DESCABIMENTO Entidade bancária que
detém a propriedade resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do
imposto Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN
Art. 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se sobrepor ao CTN em
matéria de competência tributária por força do art. 146, inc. III, alínea "a", da
CF/88

Precedentes

Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1000598-11.2019.8.26.0053; Rel. Des. Mônica Serrano; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do Julgamento:
5 Art. 27. (...)
§8o.Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros
encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos
termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.
6 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III. estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a. definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a
dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
07/11/2.019; Data de Registro: 22/01/2.020)
Assim, não há como reconhecer a ilegitimidade de
parte passiva do agravante.
Logo, deve ser mantida a r. decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para manter a r.
decisão, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR SORTEADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1368B55D
5
9
Declarações
de Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13691DCB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2099239-45.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.